Tribunal: TJPA
Processo: 0009552-48.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009552-48.2013.8.14.0040

APELANTE: ROSA MARIA GOMES SPINELLI, ANTONIO PEDRO SIKORSKI, BRITERPA - BRITAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E AGROPECUARIA LTDA.

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NATUREZA EMPRESARIAL DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio Pedro Sikorski contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas/PA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante buscava a revisão de diversas cédulas de crédito bancário, alegando abusividade na capitalização mensal dos juros, encargos moratórios e multa contratual. A sentença entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em razão da destinação empresarial do crédito, reconheceu a revelia do réu, mas concluiu que os fatos constitutivos do direito não foram comprovados. O apelante pleiteia a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento dos efeitos da revelia em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de natureza empresarial; (ii) os efeitos da revelia; e (iii) a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais, conforme entendimento consolidado do STJ, que adota a teoria finalista para definir a relação de consumo. No caso, ficou evidenciado que o crédito visava à atividade econômica do apelante, afastando-se a incidência do CDC.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O art. 344 do CPC exige a análise das provas constantes nos autos, sendo insuficientes as alegações desacompanhadas de comprovação robusta.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se aplica automaticamente, dependendo da constatação de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. Na ausência de relação de consumo e considerando que o autor detinha plena capacidade para produzir prova de suas alegações, a inversão não é cabível.

Quanto à capitalização mensal de juros, a jurisprudência do STJ admite sua validade em contratos bancários desde que pactuada expressamente, sendo insuficientes as alegações de abusividade desacompanhadas de prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividades empresariais, conforme a teoria finalista.

A revelia gera presunção relativa de veracidade, que não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não é automática e depende da demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não se aplica a contratos de natureza empresarial.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada em contratos bancários celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 344 e 373; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 9.298/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1497574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.931.196/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29.06.2022; STJ, Súmulas 539 e 541.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Pedro Sikorski em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato.

O autor/apelante, junto com outros autores, propôs a ação com o objetivo de revisar diversas cédulas de crédito bancário firmadas com o apelado.

Alegou, entre outros pontos, abusividade na capitalização mensal dos juros, encargos moratórios e multa contratual.

Na sentença, o juízo de origem entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, decretou a revelia do réu e, mesmo considerando a presunção relativa da veracidade dos fatos, concluiu que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.

Inconformado, o apelante sustenta (id nº 16181171) que o CDC deveria ser aplicado e requer a inversão do ônus da prova, bem como a reforma da sentença com o reconhecimento dos efeitos da revelia em seu favor.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 16181178), defendendo a manutenção integral da sentença, sob os fundamentos de que o crédito discutido era destinado à atividade empresarial e que a revelia não exime o autor de comprovar suas alegações.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos tenho-os como regulares, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se aos seguintes pontos: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) efeitos da revelia; e (iii) distribuição do ônus da prova.

I.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

No presente caso, destaca-se que com a inicial foi vinculada correspondência da empresa BRITERPA BRITAGEM TERRAPLANAGEM ao apelado, Banco da Amazônia, datada de 11/11/2005, apresentando proposta de renegociação “
em razão de problemas operacionais e financeiros que ocasionaram uma queda significativa de receitas”

Nessa senda, precisamente acerca da possibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor, por ter o crédito objeto da ação, natureza empresarial, destinado ao fomento da atividade econômica do autor/apelante, resta inviabilizada a aplicação do CDC, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão, veja-se:

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo.
2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
3. Nos termos da Súmula 285/STJ, "A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei n° 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência".
4. Conforme entendimento pacificado no STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo ser afastada a correção monetária pelo índice do INPC no que tange aos valores a serem devolvidos pela instituição bancária.
5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019).
6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp 1497574 /SC; Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143); Data do Julgamento: 24/10/2023; Data da Publicação/Fonte: DJe 03/11/2023)

Como bem pode se perceber, afigura-se correta a sentença ao afastar a incidência do CDC no caso.

II.

Distribuição do Ônus da Prova

O apelante, em sede de primeiro grau, pleiteou a inversão do ônus da prova, o que foi indeferido.

Nesse ponto, ressalta-se que o ônus probatório segue as regras previstas no art. 373 do CPC, considerando a inaplicabilidade do CDC.

Outrossim, insta sopesar que a sentença enfatizou que a ausência dos contratos bancários foi atribuída pela à falta de iniciativa do próprio autor, que, apesar de afirmar não ter recebido cópias, não justificou adequadamente tal ausência, nem produziu elementos suficientes para sustentar suas alegações.

De outra banda,
não se pode olvidar que o instituto da inversão do ônus da prova, condiz à atributo a critério do juiz, verificando-se a verossimilhança das alegações ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Com efeito, ac
erca da inversão do ônus da prova, a jurisprudência do STJ restou sedimentada no sentido de que o instituto na espécie não é automático, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando o consumidor dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.991.361/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Como bem pode se perceber, aquela E. Corte assentou ainda que a inversão do ônus da prova não se trata de regra de julgamento, porquanto viabiliza a produção da prova pela parte a quem o julgador atribui o ônus probatório, tratando-se, de regra de procedimento (AgInt no REsp n. 1.999.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Assim, verifica-se que,
ipso facto,
o autor ora apelante, embora entenda pela possibilidade de inversão do ônus da prova, ainda que fosse possível juridicamente

e, apenas por cotejo lógico-jurídico,

em verdade, não estaria dispensado de comprovar minimamente suas alegações, tal como ocorre no presente caso, principalmente considerando que, na hipótese, o recorrente detinha total condições de produzir prova de suas alegações.

Com essas ponderações, entende-se, que também no ponto sobre a inversão do ônus probatório, a sentença coaduna-se com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ.

III.

Efeitos da Revelia

Embora o apelado tenha sido declarado revel, a presunção de veracidade decorrente dessa circunstância é relativa, razão pela qual, o magistrado não está dispensado de analisar as provas constantes dos autos.

Nessa senda, necessário ponderar que o art. 344 do CPC não assegura a procedência automática do pedido em caso de revelia, especialmente quando os fatos alegados dependem de comprovação robusta.

No presente caso, o juízo de origem considerou que as alegações de abusividade contratual não foram corroboradas por provas suficientes, sendo certo que a revelia não isenta o autor de cumprir seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, entendimento que, igual modo, é corroborado pela jurisprudência, como bem explanado no tópico anterior.

Noutro vértice, convém trazer à baila os precisos termos das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ:

SÚMULA 539/STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

SÚMULA 541/STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Como bem pode se perceber, a capitalização de juros é permitida desde a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, devendo, eventuais alegações de abusividade seguir acompanhada da efetiva prova de abusividade no contrato de empréstimo bancário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença apelada.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/12/2024